Tribunal: TJBA
Processo: 8005335-56.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005335-56.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DJALVA GOMES BORGES Advogado(s): APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL HIPOTECADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos formulados. A embargante pleiteia: (i) o reconhecimento da impenhorabilidade da Fazenda Barrigudinha, por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família; (ii) o reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de fase instrutória; e (iii) o deferimento da gratuidade da justiça, indeferida em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a parte recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de fase instrutória; e (iv) apurar se é cabível o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural penhorada. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação deve ser conhecida, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, observando os requisitos do art. 1.010 do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade. A gratuidade da justiça deve ser deferida, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira da apelante. Ademais, a executada, ora embargante, foi representada por curador especial. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, prescinde de comprovação da hipossuficiência da parte representada, sendo presumida a necessidade para fins de gratuidade da justiça. Não se configura cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória, pois a Defensoria Pública foi intimada para manifestar-se sobre a produção de provas e quedou-se inerte, incidindo a preclusão. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, exige a comprovação de que o imóvel é explorado economicamente pela família, ônus que recai sobre a parte executada. No caso, não há nos autos qualquer elemento que comprove o uso do imóvel para subsistência familiar, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXVI e LV; CPC, arts. 98, §1º, IX; 99, §3º; 373, I; 833, VIII; 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020; STJ, REsp 1913234/SP, 2ª Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8005335-56.2024.8.05.0146, em que figura como apelante DJALVA GOMES BORGES e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR